Tribunal: TJDFT
Processo: 0008939-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ANOMALIA CONGÊNITA. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO.

1. A responsabilidade objetiva do hospital por ato próprio, ou seja, aquele que se refere às obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar, tais como o fornecimento de recursos materiais destinados à prestação dos serviços médicos, decorre do defeito do serviço prestado. A referida hipótese dispensa a análise da culpa do estabelecimento, sendo imprescindível, no entanto, para que seja caracterizado o dever de indenizar, a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

2. A responsabilidade do hospital advinda de atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde que atuam no nosocômio, por sua vez, demanda a aferição da culpa do profissional. A situação em referência, no entanto, não exclui a natureza objetiva da responsabilidade do hospital, visto que, nesse caso, não há se falar em demonstração da culpa do hospital relativamente a atos lesivos decorrentes de culpa de médico integrante de seu corpo clínico no atendimento.

3. A negligência imputada aos profissionais caracteriza a falha de serviço do hospital, gerando o dever de indenizar.

4. O dano moral é a privação ou lesão de direito da personalidade. Os direitos da personalidade compreendem aqueles essenciais à pessoa humana, a fim de proteger sua dignidade. São direitos subjetivos inatos do ser humano. O valor a ser fixado deverá observar os critérios gerais da equidade, proporcionalidade e razoabilidade, bem como atender a critérios específicos, tais como o grau de culpa do agente, o potencial econômico e características pessoais das partes, a repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado.

5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, com repercussão negativa em sua imagem.

6. Apelação do réu desprovida.